Tribunal: TJSP
Processo: 1017102-54.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – Alegação de ausência de notificação da autuação lavrada durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Há, nos autos, prova suficiente da remessa aos correios da notificação da autuação e da imposição da penalidade da multa – O endereço constante na relação de postagem (devidamente recebida pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – Alegação de ausência de notificação da autuação lavrada durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Há, nos autos, prova suficiente da remessa aos correios da notificação da autuação e da imposição da penalidade da multa – O endereço constante na relação de postagem (devidamente recebida pela agência dos correios) é o mesmo destacado pelo apelante em suas razões recursais, inclusive no que diz respeito ao CEP – Pela problemática da notificação, não é possível constatar-se nenhuma irregularidade no Auto de Infração de Trânsito apta a macular o processo de cassação do direito de dirigir – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Sentença confirmada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017102-54.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROBERTO
HIGA JÚNIOR, são apelados DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO e COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE
SANTOS - CET - SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Terceiro Juiz, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 33.440
COMARCA: SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017102-54.2018.8.26.0562
APELANTE: ROBERTO HIGA JÚNIOR
APELADOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP E COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO DE SANTOS CET/SANTOS
Juiz de Primeira Instância: Márcio Kammer de Lima
APELAÇÃO CÍVEL
CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR CNH Alegação de ausência de notificação da
autuação lavrada durante o período de cumprimento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir Há, nos autos,
prova suficiente da remessa aos correios da notificação da
autuação e da imposição da penalidade da multa O endereço
constante na relação de postagem (devidamente recebida pela
agência dos correios) é o mesmo destacado pelo apelante em
suas razões recursais, inclusive no que diz respeito ao CEP
Pela problemática da notificação, não é possível constatar-se
nenhuma irregularidade no Auto de Infração de Trânsito apta a
macular o processo de cassação do direito de dirigir

Precedentes Pedido inicial julgado improcedente Sentença
confirmada Recurso não provido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo promovida
por Roberto Higa Júnior em face do Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo DETRAN/SP, no qual alega que estava cumprindo
penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de três meses. Ao
final do período, foi instaurado procedimento administrativo de cassação
do direito de dirigir, sob o fundamento de que fora cometida nova multa de
trânsito. No entanto, não foi devidamente notificado. Se tivesse sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificado regularmente, teria indicado o efetivo condutor infrator, que, na
verdade, foi o seu pai. Com isso, ocorreu cerceamento de defesa. É médico
e não pode ficar sem dirigir. Requer, inclusive em sede de tutela provisória
de urgência, a exclusão da respectiva pontuação de seu prontuário. No
mais, postula o cancelamento da penalidade de cassação do direito de
dirigir (fls. 01/06).
Houve emenda à petição inicial, a fim de se incluir, no polo
passivo da demanda, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
CET/Santos (fls. 27/29 e 35).
O pedido inicial oi julgado improcedente (fls. 220/226). O
autor foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8.o, do Código de Processo Civil.
Em face do decisum, foram opostos embargos de declaração
(fls. 240/242), os quais restaram rejeitados (fls. 247).
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 252/258), alegando,
em síntese, que se trata de procedimento de cassação do direito de dirigir
em que não recebeu a imprescindível notificação da autuação, conforme
determina o § 7.o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Discute-
se a validade de uma única infração de trânsito em que o infrator não foi
identificado no ato da lavratura da ocorrência. Com a ausência de
notificação, houve cerceamento de seu direito à ampla defesa. Não recebeu
a notificação de autuação (fls. 82), mas recebeu a intimação da penalidade
(fls. 83). Se tivesse recebido a notificação da autuação como impõe o §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.° do artigo 247 do Código de Trânsito Brasileiro , por certo, no prazo
legal, teria indicado o efetivo motorista, que era o seu pai, conforme
declaração dele de próprio punho (fls. 15) e da testemunha ouvida em
juízo. A Certidão de Expedição de Postagem juntada aos autos pelo
DETRAN (fls. 172) prova que a notificação de autuação foi endereçada
com o CEP 11035-000, que, na cidade de Santos, se refere ao endereço da
Rua Coronel Joaquim Montenegro, enquanto o seu CEP é o de número
11.035-050, que corresponde ao endereço da Rua Pedro Arbues, na mesma
cidade. Como se vê, a notificação da autuação foi enviada para um
endereço totalmente diverso, o que justifica e prova que não recebeu a
imprescindível notificação da autuação. A CET/Santos é, na verdade, revel.
O Magistrado conferiu-lhe indevidamente uma segunda oportunidade para
citação, o que reveste o ato de nulidade. Afinal, não teve uma segunda
oportunidade para indicar o motorista infrator. Pleiteia o provimento do
presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada para
que o pedido inicial seja julgado procedente.
Com apresentação de contrarrazões (pelo DETRAN a fls.
264/266 e pela CET/Santos a fls. 269/274), pelo desprovimento ao recurso
interposto.
É o relatório.
O apelante alega que foi instaurado, em seu desfavor,
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir. No entanto,
não foi devidamente notificado da autuação que desencadeou o
procedimento, a fim de que pudesse exercer seu direito à defesa, além de
informar quem foi o efetivo condutor infrator. Requer o cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidade que lhe foi aplicada, de cassação do direito de dirigir.
Diante de tais alegações, o juízo a quo solicitou que a
CET/Santos enviasse cópia do procedimento administrativo decorrente da
lavratura do Auto de Infração de Trânsito n.o 5E155409-1 ocorrida no dia
08 de março de 2016 (fls. 75).
Depreende-se dos autos que o autor é proprietário do veículo
Honda CRV, de placas FTP 1852 (fls. 08), foi autuado por infração
cometida no Município de Santos (avançar sinal vermelho) e, como
consequência, foi lavrado o AIT n.o 5E155409-1 (fls. 81).
Por ter sido autuado e penalizado dentro do período de
cumprimento de suspensão do direito de dirigir, teve contra si instaurado
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, por violação
ao disposto no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 12).
Todavia, afirma o autor que não foi notificado da lavratura da
autuação, impossibilitando, com isso, o exercício de sua defesa. Além
disso, informa que quem dirigia o veículo era seu pai, uma vez que estava
cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo
DETRAN, em decorrência da prática de outras infrações.
Assim, sob a alegação de nulidade do auto de infração lavrado
pela CET/Santos, por ausência de notificação, pretende a desconstituição
da penalidade que lhe foi aplicada (cassação do direito de dirigir).
A controvérsia diz respeito, portanto, à higidez do AIT n.o
5E155409-1 (fls. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Código de Trânsito Brasileiro determina expressamente a
expedição de notificação da autuação (artigos 281, caput), sob pena de o
auto de infração ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente (inciso
II do parágrafo único do aludido dispositivo legal).
Como é cediço, a notificação da autuação não se presume,
devendo ser demonstrada, uma vez que sua ausência, para fins de
comunicação da infração correspondente, inquestionavelmente cerceia o
direito do infrator de ampla defesa e contraditório, por meios e recursos
adequados, conforme assegura a Constituição Federal, em seu artigo 5.o,
inciso LV. Portanto, é dever da autoridade de trânsito promover a devida
notificação ao proprietário do veículo, a fim de conceder a este
oportunidade de apresentação de defesa, antes que a obrigação reste
vencida e exigível.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n.o 312 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “No processo administrativo para imposição
de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da
aplicação da pena decorrente da infração.”
Por outro lado, “(...) o art. 282, do CTB, não exige, para fins
de regularidade da notificação de autuação ou de penalidade, o registro da
carta por meio de aviso de recebimento ou outro instrumento idôneo que
demonstre o recebimento pessoal do documento pelo destinatário. Ainda,
pela inteligência do já mencionado art. 3.o, § 1.o, da Resolução CONTRAN
n.o 404/2012, 'quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio'” (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n.o 1052197-91.2016.8.26.0053, São Paulo, Relator: Paulo Barcellos Gatti,
4.a Câmara de Direito Público, j. 30.10.2017).
Na hipótese dos autos, houve prova da postagem das
notificações (da autuação e da imposição de penalidade) pela CET/Santos
(fls. 82/83) ao endereço do autor, que está correto, pois é o mesmo
informado na petição inicial (que remete à procuração ad judicia) e nas
razões de apelação (Rua Cel. Pedro Arbues, n.o 70-A, Ponta da Praia,
Santos/SP - CEP 11.035-050
fls. 07 e 255). Com isso, não houve o
equívoco quanto ao CEP aludido pelo apelante.
Dos documentos apresentados, constata-se que a notificação
da autuação constava da relação entregue à agência dos correios no dia 14
de março de 2016 (fls. 82), conforme aponta o carimbo aposto pelo agente
dos correios.
Já a notificação da penalidade constava da relação entregue à
agência dos correios no dia 19 de abril de 2016 (fls. 83), conforme também
aponta o carimbo dos correios.
Nos termos do artigo 257, § 7.o, do Código de Trânsito
Brasileiro, compete ao proprietário do veículo indicar o condutor
responsável pela infração no prazo de quinze dias após o recebimento da
notificação. In casu, não demonstrada tal informação no prazo devido, não
é possível admitir-se a indicação posteriormente feita nesta esfera judicial.
Dessa forma, pela problemática da notificação, não é possível
constatar-se nenhuma irregularidade no AIT n.o 5E155409-1, de modo que
deve persistir a penalidade tal como aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Pretensão à anulação de
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir,
bem como à transferência de pontos ao terceiro condutor
Impossibilidade

Penalidade
precedida
de
processo
administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa,
nos termos do art. 265 do CTB Ausência de ilegalidade
Sentença de Improcedência Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003797-35.2019.8.26.0637; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6.a Câmara de Direito
Público; Foro de Tupã 1.a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020);
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento
de cassação do direito de dirigir. Pretensão da autora de
anulação
do
processo
e
desbloqueio
do
prontuário.
Descabimento. Vício de notificação não configurado.
Demonstrado nos autos que a autora foi notificada.
Regularidade do processo e das respectivas notificações.
Bloqueio do prontuário que ocorreu após o encerramento do
processo administrativo. Presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de
direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062618-38.2019.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10.a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 5.a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020);
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
CASSAÇÃO. Pretensão do impetrante de ver anulados as
multas e o procedimento encetado em seu desfavor, que
culminou com a cassação de sua CNH. Ordem denegada na
origem. Manutenção. Alegação de ausência de notificação
afastada. Responsabilidade do condutor em manter seus dados
cadastrais atualizados no órgão de trânsito. Validade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificações por remessa postal, sem necessidade de Aviso de
Recebimento. Ato administrativo incólume. Inteligência dos
arts. 241 e 282, § 1.o, do CTB. Precedentes do STJ e do TJSP.
Violação do direito líquido e certo não configurada. Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016354-26.2020.8.26.0053; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
13.a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020);
APELAÇÃO. Ação mandamental. Cassação do direito de
dirigir. Alegação de falta de notificação, com ofensa aos arts.
281/282
do
CTB.
Afastamento.
Desnecessidade
de
comprovação da efetiva entrega das notificações ao
proprietário do veículo. Documentos dos autos que
evidenciam a expedição de notificações ao autor, para o
endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito, o qual
corresponde com aquele consignado na peça exordial.
Cumprimento escorreito da lei. Presunção de legitimidade da
atuação administrativa não afastada. Apelo não provido,
mantido o decreto denegatório da segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1051071-46.2018.8.26.0114; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9.a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas
2.a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro:
09/10/2020).
Não se desconhece que a testemunha Antônio de Paulo,
ouvido em audiência de instrução e julgamento, asseverou que é vizinho
do pai do autor e que, costumeiramente, pega carona com este, sendo que,
na sequência, eles também pegam o demandante, que é médico e trabalha
na Santa Casa. No dia do evento, não viu o cometimento da multa. Não se
recorda bem do veículo, mas arriscou a dizer que se tratava de um Civic
bege ou prata. A carona ocorria na parte da manhã. Era o pai quem dirigia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o veículo, pois o filho estava com o direito de dirigir suspenso.
Por fim, resta acrescentar que não há nenhuma nulidade na
citação da CET/Santos. Com efeito, houve certidão expedida pela
Serventia Judicial no sentido de que o Aviso de Recebimento da respectiva
carta não havia retornado (fls. 92). Além disso, o réu não havia
apresentado contestação. Com isso, o juízo a quo determinou corretamente
o envio de nova carta de citação (fls. 94). Desta vez, o AR retornou
positivo (fls. 139) e a CET ofertou sua defesa (fls. 106/112).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, condena-se o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios recursais, cuja verba fica majorada em R$ 200,00 que,
acrescida aos R$ 800,00 já fixados no primeiro grau de jurisdição, totaliza
a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual deverá ser dividida entre
os patronos dos dois réus.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1017102-54.2018.8.26.0562
Apelante: Roberto Higa Junior
Apelados: Departamento Estadual de Transito do
Estado de São Paulo DETRAN/SP e Companhia de
Engenharia de Trafego de Santos CET/Santos
Comarca: Santos
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau:Dr. Marcio Kammer
de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 17605
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor, com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público, tampouco o Direito de Trânsito se
acha sistematizado para que se possa reivindicar o status de
disciplina autônoma.
Não há nem poderia haver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor os estatutos de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do crescente
avanço cibernético nas comunicações interpessoais, o legislador
do art. 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, recomendou
que alternativamente a notificação formal das penalidades se
processasse por “remessa postal” ou “qualquer outro meio
tecnológico hábil”, contanto que esse meio e aqui bate o ponto
- “assegure a ciência da imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria “inovar” normativamente, indo
além e desandando a valorar a eficácia da prova e, sobretudo,
no olvido de que na engenharia dos atos regulamentares não se
lhe permite que por este limitado instrumento se formulem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretações autênticas 1, do contrário estaria desbordando de
sua função meramente ancilar.
Isto é o que verdadeiramente ocorreu
quando se fez inserir no regulamento a seguinte expressão:
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio” .
Consumadas estão, pois, a incongruência e
a quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer”, “auxiliar” e
eventualmente “complementar” o sentido da lei, não, porém,
querer-se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se
assim
permanente
impasse
consubstanciado no contraste lógico entre três hierarquias
1 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de
interpretação autêntica oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os
tribunais tomam conhecimento das dúvidas levantadas sobre a correção da exegese
constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o mesmo,
consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE
MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a.
edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativas a Constituição, a lei e o regulamento - porquanto a
um tempo em que se manda assegurar a “ciência”,
teratologicamente se intenta forjar na “expedição” uma função
cognicional passiva que esse ato de controle documental interno
da repartição pública não detém jamais capacidade para
colmatar.
”Expedição”
é
simples
externalidade
material ao ato que não assegura a “ciência” de nada, exceto
dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado um “alzheimer léxico” 2, ao tentar
equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação” e
“ciência”, três étimos que, bastando consultar os dicionaristas,
sugerem signos distintos não somente no vernáculo como também
no plano da teoria elementar do direito.
Cometeu-se o lapso metafísico de alçar por
“fim” algo que não ultrapassa o status de “ferramenta” (mera).
Em realidade, porém, entre preceitos que se
contradizem há que se perquirir da natureza hierárquico-estrutural
de ambos para ajuizar quanto a qual deles haverá de prevalecer
2 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante de uma situação de aparente conflitualidade.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata, porque só esta
passou pelas fricções do Parlamento, legitimador da vontade
popular.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra a
contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz, pena de
invalimento, como dilucida o notável administrativista português
MARCELLO CAETANO: in litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições
que contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de
nulidade do regulamento ilegal para fazer cessar a
sua vigência. Quando alguém se encontra perante
dois comandos normativos contraditórios - sendo
um, o da lei, hierarquicamente superior ao outro, o
do regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando
a que lhe deve estar subordinada. Mas nem
sempre é fácil tal opção e por isso as legislações
prevêem, por via de regra, ações judiciais que
permitam fixar com certeza a existência de
contradição
entre
as
normas
e
afirmar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalência da lei” 3.
Mais que uma heresia semiológica, o
inexperto redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404 parece não ter
atinado para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil
clássico, da “presunção” substitutiva que feericamente quis impor,
como se essa ficção de conhecimento pelo administrado
detivesse força para “revogar” a realidade fenomênica exigível
como condição de eficácia de todo e qualquer ato jurídico
bilateral, provenha ele de uma fonte oficial ou dos nexos de
autonomia plasmados pela vontade privada4: in litteris

“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e,
pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 5 o grifo o foi por nós
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu a efetiva recepção ou recusado foi o ato formal de
3 MARCELLO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a
edição, p. 84.
4 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto
Amministrativo, p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos
Tribunais, 1968, p. 116.
5 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência 6 pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não
bilateraliza, e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica e
ao Estado de Direito Democrático faz com que o ato de
comunicação exista somente no imaginário do regulamentador e
das autoridades encarregadas de executar as normas de Trânsito,
infundindo
reflexos
sócio-familiares
sobremaneira
deletérios
porquanto grande parte dos condutores sancionados dependem
da carteira de habilitação para sobreviver.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do juiz que se aventure a “presumir” por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez o
não seja.
PONTES DE MIRANDA representa, ao que
saibamos, talvez uma das raras inteligências brilhantes que
monograficamente
discorreram
sobre
a
questão
do
conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se deixa seduzir
por nenhuma complexidade teorética e essencialmente não se
distingue, em seus efeitos práticos, do trato dispensado com
uniformidade tanto em matéria privatística quanto publicística:
6 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de
justiça: é também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor
conhecimento dos fatos e, portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais
justa 6 - AGUSTIN A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires,
1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Onde e quando o negócio jurídico atinge
a esfera jurídica de outrem, bilateraliza-
se ele, para que não se quebre o
princípio da incolumidade das esferas
jurídicas'' 7.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente, mas constitucionalmente inexequível
propósito: o de transfundir do esplêndido aparato conceptual do
Direito Tributário para o Direito de Trânsito o princípio da
praticabilidade 8, que se constitui de um “complexo de técnicas
cujo objetivo primacial é viabilizar a adequada execução do
ordenamento jurídico por meios materiais mais eficazes e menos
onerosos”.
“Meios materiais menos onerosos”, sim,
“mais eficazes”, evidentemente que não !

Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de ilustração, na circunstância deveras notória de que a
constatação das infrações de trânsito há sido feita por
7 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora
Revista dos Tribunais, p. 137.
8 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem como
a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária,
Ed. Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive constatação por “reações químicas”), em crescente informatização
do sistema fiscalizador, de molda a que importe trazer à
concretude também no ciclo sancionatório um dos pinaculares
princípios administrativos - o da eficiência 9 - essencial ao
aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e extrínseco, de qualquer
modalidade de serviço público.
Mas, é quase supérfluo alvitrar-se que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência arrecadatória troneja, entretanto, a Sexta Carta
Republicana, cujo preceptivo do art. 5o, LV não contemporiza com
o axioma de assegurar a “direito ao contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, comuns ao
procedimento administrativo e ao judicial.
Repita-se à exaustão: “com os meios e
recursos a ela inerentes”.
9 No sistema jurídico brasileiro (...) o princípio da eficiência diz mais do que a simples exigência de
economicidade ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo para desencadear os
resultados pretendidos. A eficácia relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade
e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas
não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius da eficiência. A imposição de atuação
eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade administrativa
indissociáveis: a) a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) a dimensão da
satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública - PAULO MODESTO, Notas para
um debate sobre o princípio da eficiência. Boletim de Direito Administrativo n. 11. Ano XVI, p. 836. São
Paulo: NDJ, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Talvez se afigure oportuno conectar-nos aos
cultores perspicazes do Direito Público para quem 'o instituto due
process of law encontrou nas searas do direito administrativo um campo
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 10
Quadra
de
o
grande
desafio
do
administrativismo latino ser o aperfeiçoamento em maior latitude
da tecnicalidade do procedimento administrativo com vistas a
aproximá-lo o quanto mais das garantias do processo judicial,
sendo o juiz o deontólogo que se imbui do dever de concretizar tal
avanço 11.
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 12 e mesmo assim
com
severas
restrições
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Carta Mãe,
como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem valores universais a salvo de ato dispositivo sequer do
legislador de Trânsito, quanto mais do residual de praticabilidade
admitida ao regulamentador e ao aplicador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
10 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a
Razoabilidade das Leisna Nova Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
11 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
-
CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.
12 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder discricionário” -
ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV., Outubro-Dezembro-1948, pp.
73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente pode ter querido se referir à remessa que tenha logrado
chegar ao destinatário, doutro modo o ato administrativo não terá
sequer atendido à finalidade de conhecimento para a qual
precipuamente criado, e isto, a nosso sentir, soa elementaríssimo
em termos de lógica jurídica.
O que acabado de esgrimir recebeu pela
pena excelsa de PONTES DE MIRANDA, o Luminar, veemente
reprovação ao que chamou de “abuso de confiança” por parte
do agente regulamentador:
“Nem
a
doutrina
jurídica
das
Constituições, nem a ética podem
acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições,
pretextando
regulamentar,
inserem
nos textos de decretos revogações e
derrogações de lei. O jurista e o
juiz tem de repelir esses atentados;
e não pode o juiz, diante de texto
de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de
qualquer decreto do Poder Executivo
que seja contrário à lei” 13.
O ônus da prova no caso em apreço
13 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor-se múltiplos fatores impedientes calcados em caso fortuito
ou força maior, que não a simples omissão em atualizar o domicílio
ou mesmo uma tentativa, aliás, inócua, de ocultação.
A mais disto, uma infinidade de suposições
factuais plausíveis, e que não cabe aqui sindicar, podem
contaminar essa pretensa boa intenção do regulamentador do
Trânsito, bastando, ad exemplum, destacar a possibilidade de
extravio dentro das agências dos Correios ou já nas mãos do
carteiro ou ainda depois de recepcionadas nas portarias dos
condomínios(comuníssimo o erro de entrega interna entre os moradores), as
viagens por tempo superior ao prazo de defesa, enfermidades,
internações hospitalares prolongadas, separação de casal,
pandemia etc.
Dizer da insuficiência da exibição de uma
simples
planilha
contendo
os
nomes
dos
condutores
presumivelmente notificados - documento de mero controle
interno e passível de manipulação por agentes públicos
inescrupulosos ou simplesmente relapsos - não revestido daquela
mesma
presunção
de
legitimidade
inerente
aos
atos
administrativos em geral - é com dizer do não-atendimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito da segurança na bilateralização do sobredito ato
jurídico.
Se tais planilhas nimbadas fossem de
certeza e confiabilidade como técnica de comunicação, quão se
tenta persuadir, não haveria um número significativo de processos
judiciais de anulação calcados em notificações postais enviadas
com erro de domicílio, nos quais, mesmo assim, o procedimento
teve sequência e sancionado o suposto infrator.
Desimportante
o
rito
mobilizado
pelos
supostos infratores para acionar-se a jurisdição porquanto no mais
restritivo deles a ação civil de rito sumário especial, em que a
comprovação do direito tem de ser de plano a autoridade tida
por coatora não é senão o agente que praticou o ato ou se omitiu
em nome da Administração e, por fazê-lo no exercício de função
pública 14, sua condição é a de mero depositário dos documentos
que compõem o procedimento administrativo de Trânsito,
portanto, obrigado estando a deles prestar contas.
E, como tal, em juízo ou fora dele, jamais se
despem
dos
poderes-deveres
de
agir
com
legalidade,
moralidade, eficiência, publicidade e imparcialidade. (ipso facto as
14 Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do
interesse público, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais
poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função
não teria como desimcumbir-se do dever posto ao seu cargo. Donde, que os titulariza maneja, na
verdade, deveres-poderes, no interesse alheio - CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de
Direito Administrativo, 2a ed. São Paulo, Ed. RT, 1991, p. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“informações” constituem ato personalíssimo da autoridade, indelegável ao advogado
ou procurador).

Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reúna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pelo intelecto erudito do eminente
Magistrado e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,
surge o nome de carga dinâmica” 15.
Aos mais eticamente argutos - mas apenas
a eles - não passa desapercebido que a imparcialização das
ações sancionatórias em quaisquer das ramificações do direito
público expressa aperfeiçoamento do Estado e burila a
consciência de cidadania, índice e fator de civilização,
resgatando na inteireza a vocação pedagógica das multas.
Com a vertiginosa impersonalização havida
nos meios eletrônicos de constatação das infrações de trânsito
cada vez mais refratárias às abordagens flagranciais dos infratores,
as
inconstitucionais
notificações
fictas,
a
fundamentação
insuficiente nos julgamentos dos recursos administrativos e as
“informações”
consabidamente
lacônicas
ou
formulárias
prestadas pelas autoridades nas ações judiciais, são subterfúgios
oficiais que empiricamente assomados denotam que gota a gota
o “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” vem sendo estruturalmente minados.
Perspectivável assim que um condutor
venha a perder o diploma para dirigir sem ter praticado a infração
15 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de trânsito que excedeu à pontuação máxima.

Copiosos julgados deste Tribunal de Justiça
há que batalham por uma maior efetividade social dos
procedimentos administrativos de Trânsito:

MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o
efetivo
recebimento
da
notificação
Sentença reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP,
Ap. Cív.
no
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).

Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).
Critério
para
notificação.
Súmula
312,
STJ. Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação de notificações para postagem entregues
ao Correio, de acordo com os documentos de fls.
71 e 74. Provou, portanto, ter havido a remessa
da dupla notificação determinada no Código de
Trânsito Brasileiro, a saber, notificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autuação e notificação da penalidade imposta.

Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.

É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.

Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.

Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)

Decerto que esse gravame de efeitos meta-
individuais socialmente inestimáveis tende a protrair-se até que o
Augusto Superior Tribunal de Justiça profira a última palavra sobre
a legalidade16 e o Excelso Supremo Tribunal Federal balize a
questão sob o enfoque da constitucionalidade.
16 Note-se que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n° 372 foi julgado
improcedente, logo, não uniformizou, e se não uniformizou não produziu o efeito vinculante
de juízes e tribunais recitado pelo art. 927, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
1348E62D
11
28
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
134CCFA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017102-54.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.